Tribunal: TJES
Processo: 5003234-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003234-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADO: ZULEIKA BUENO COBE

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003234-66.2024.8.08.0000

AGVTE
S
:

COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL
LTDA

AGVDO:
ESPÓLIO DE ZULEIKA BUENO COBE

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO. LEVANTAMENTO DE VALORES A MAIOR. DEVOLUÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO E ERROR IN PROCEDENDO. EFEITO TRANSLATIVO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA. contra decisão da 6ª Vara Cível de Vitória que determinou a devolução de valores levantados além do acordado em execução contra o ESPÓLIO DE ZULEIKA BUENO COBE. As partes celebraram acordo em 2013, com alvarás emitidos para levantamento de valores. O Espólio denunciou que valores adicionais foram levantados indevidamente, sendo determinada a devolução pela recorrente. A agravante alegou nulidade da decisão por falta de fundamentação, a prescrição da pretensão de restituição dos valores e a impossibilidade de requerimento de devolução nos próprios autos da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se a decisão que rejeitou os embargos de declaração é nula por ausência de fundamentação; (ii) se há prescrição e a necessidade de ação autônoma para devolução dos valores levantados a maior; (iii) se devida a devolução dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de fundamentação viola o art. 93, IX, da CF/88 e art. 489, §1º, IV, do CPC/2015, configurando nulidade da decisão.

A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento de prescrição em embargos de declaração, tratando-se de matéria de ordem pública que pode ser suscitada a qualquer tempo.

A restituição de valores levantados a maior pode ser exigida nos próprios autos da execução, sem necessidade de ação autônoma, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

O acordo entabulado pelas partes estabeleceu montante fixo para levantamento de valores em conta judicial em prol do exequente, ao passo que o residual para o executado, razão pela qual, confeccionado o Alvará sem a observância do entabulado, é devida a devolução do montante sacado a maior pelo credor, com juros e correção monetária, ainda que ocorrido de boa-fé, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de fundamentação configura nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 93, IX, da CF/88. 2. A devolução de valores levantados indevidamente em execução pode ser determinada nos próprios autos, sem necessidade de ação autônoma. 3. A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser suscitada a qualquer tempo, inclusive em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 11, 489, §1º, IV; CC/2002, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.313.414/GO
,
Rel.
Ministro Moura Ribeiro,
3ª
Turma, j. 13/11/2023;
EDcl no AgInt no REsp n. 1.908.303/RS
,
Rel.
Ministra Regina Helena Costa,
1ª
Turma, j. 28/6/2021;
AgInt no REsp n. 2.079.836/CE
,
Rel.
Ministro Sérgio Kukina,
1ª
Turma, j. 26/2/2024;

AgInt no REsp n. 2.000.423/MA
,
Rel.
Ministro Humberto Martins,
2ª
Turma, j. 24/4/2023;
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.846.660/GO
,
Rel
Ministra Regina Helena Costa,
1ª
a Turma, j. 14/2/2022;
AgInt no AREsp n. 848.116/RS
,
Rel.
Ministro Marco Buzzi,
4ª
Turma, j. 26/6/2018;
AgInt no REsp 1.501.501/PR
, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 12.09.2022.

TJES,
A
gravo de Instrumento n.5005317-60.2021.8.08.0000
,
Rel.
Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA , Data: 19/oct/2023;
A
gravo de Instrumento n.5006192-59.2023.8.08.0000,

Rel
.
Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data: 17/aug/2023

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003234-66.2024.8.08.0000

AGVTE
S
:

COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL
LTDA

AGVDO:
ESPÓLIO DE ZULEIKA BUENO COBE

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto
por
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL
LTDA
.
, eis que i
nconformada com
r. decisão proferida pelo MM. Juiz
da
6
ª
Vara Cível de Vitória,
que
lhe determinou o depósito da quantia levantada além do acordo entabulado nos autos da execução em que contende com
ESPÓLIO DE ZULEIKA BUENO COBE,

ora agravada (processo nº 0009910-44.2004.8.08.0024).

Na origem, trata-se de
execução
(
processo nº 0009910-44.2004.8.08.0024
)
onde
as partes entabularam acordo devidamente homologado em 18/06/2013, fato que levou a expedição de alvará
pela Exequente/Agravante, cujos valores foram levantados na data de 22/01/2014, consoante consta no Id 21830918, p.84/85 do processo de referência – nº 0009910-44.8.08.0024.

O Executado/Agravado, na data 16/07/2014, através de petição de p.70/74, denunciou que foram levantados valores além do previsto no acordo, porquanto nele
não foram contemplados acréscimos referentes a juros e correção monetária.

Com efeito, na data de 01/06/2021, foi proferida decisão determinando à Recorrente a devolução/depósito dos valores levantados além do firmado no acordo (p.96), o que foi impugnado via recurso de Embargos de Declaração (p.103/107) onde, em síntese, defendeu a Agravante a ocorrência de prescrição, nos termos do art.206, §3º, do Código Civil, bem como a imprescindibilidade de ação própria para pretensão de restituição dos valores levantados a maior.

A seguir, após contrarrazões aos embargos, foi proferida a decisão objurgada, na qual o magistrado primevo entendeu que não haveria omissão ou contradição, rejeitando, assim, o recurso.

Delimitada a lide e seu objeto, passo a análise do recurso.

Aduziu a A
gravante
que
a decisão
que rejeitou os Embargos de Declaração
é nula, uma vez que destituída de fundamentação.

E
ntendo,
neste ponto,
que assiste razão a agravante.

Em primeiro,
porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a análise da prescrição em sede de embargos de declaração sem que se configure hipótese de inovação recursal.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PLANO COLLOR E PLANO VERÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRIBUNAL ESTADUAL QUE CONTRARIOU A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TEMA N.º 919. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APRECIAÇÃO DA PRESCRIÇÃO COM BASE NO TERMO INICIAL CORRETO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...].
3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que (...) a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, ainda que alegada em embargos de declaração, não estando sujeita a preclusão (AgInt nos EDcl no REsp 1.965.396/RS, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).
[...].
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.313.414/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.)

Não bastasse,
verifica-se que os embargos de declaração na origem foram aviados para correção de suposto error in procedendo, no caso
quanto a impossibilidade de devolução dos valores nos próprios autos,
o que
também
é admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
APLICABILIDADE. PREMISSA ERRÔNEA. EQUIVOCADA APLICAÇÃO DE ÓBICES PROCESSUAIS. ERROR IN PROCEDENDO. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES.
POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. [...].II #
Doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio dos Embargos de Declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão somente, efeito integrativo. Essa possibilidade de atribuição de efeitos infringentes sobrevém como resultado da presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por conseguinte, provoquem alteração substancial do pronunciamento, como ocorre no presente caso.
[...].
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.908.303/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Inobstante o julgador não precise responder a todos os argumentos trazidos pelas partes, cabe-lhe pronunciar-se sobre as questões suscitadas de maneira fundamentada, prejudicial às alegações, o que não ocorreu
na decisão agravada.

Ora,
a garantia constitucional estatuída no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, segundo a qual todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, é exigência inerente ao Estado Democrático de Direito e, por outro, é instrumento para viabilizar o controle das decisões judiciais e assegurar o exercício do direito de defesa. A decisão judicial não é um ato autoritário, um ato que nasce do arbítrio do julgador, daí a necessidade da sua apropriada fundamentação.

O
artigo 11 do Código de Processo Civil de 2015
adverte que
"Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade."

Registre-se
, ainda, que o §1º do art. 489 do CPC/15 esclarece:

Art. 489 [...]

§ 1
º:
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...].

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Confira-se também a doutrina de Fredie Didier Jr.:

"Como já se disse, a motivação tem conteúdo substancial, e não meramente formal. É bastante comum o operador do direito deparar-se, no seu dia-a-dia, com decisões do tipo 'presentes os pressupostos legais, concedo a tutela antecipada', ou simplesmente 'defiro o pedido do autor porque em conformidade com as provas produzidas nos autos', ou ainda 'indefiro o pedido, por falta de amparo legal'.

Essas decisões não atendem à exigência da motivação: trata-se de tautologias, que, exatamente por isso, não servem como fundamentação. O magistrado tem necessariamente que dizer por que entendeu presentes ou ausentes os pressupostos para a concessão ou denegação da tutela antecipada; tem que dizer de que modo as provas confirmam os fatos alegados pelo autor (e também, como já se viu, por que as provas produzidas pela parte contrária não o convenceram). Em outras palavras, o julgador tem que ingressar no exame da situação concreta posta à sua decisão, e não limitar-se a repetir os termos da lei, sem dar as razões do seu convencimento."
(in Curso de Direito Processual Civil, vol. 2, 6ª ed., Salvador: JusPodivm, 2011, p. 300-301)

Assim, entendo pela nulidade da decisão recorrida, porquanto evidente o vício de fundamentação.

Ademais, a despeito do vício de fundamentação, o efeito translativo dos recursos ordinários,
no qual se inclui o agravo de instrumento,
possibilita ao Tribunal que conheça e analise originariamente as matérias de ordem pública, sobre as quais ainda não exista decisão a respeito, como é o caso da prescrição e do vício de procedimento.

Mais uma vez, nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N; 284/STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. EXTINÇÃO DO FEITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRESSUPOSTOS. INVESTIGAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
[...].
3. Este Tribunal entende, desde os idos do CPC/1973, que, em respeito ao efeito translativo e ao princípio da economia processual, a constatação da existência de vício insanável relativo à falta de condição indispensável ao regular prosseguimento da ação é matéria que pode e deve ser conhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição (art. 485, IV e § 3º, do CPC 2015). Não há qualquer óbice, assim, a que o Tribunal, ao julgar agravo de instrumento, determine a extinção da ação original, reconhecendo a ilegitimidade da parte. Incidência sobre o ponto do óbice da Súmula n. 83/STJ.

[...].
(AgInt no REsp n. 2.000.423/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATOS ADMINISTRATIVOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. POSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...].
I
V - É possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 485, § 3º, do CPC de 2015.

[...].
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.846.660/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DOS AGRAVANTES.
[...].
3. Por força do efeito translativo dos recursos, permite-se que o tribunal conheça, de ofício, de matérias de ordem pública não havendo falar em reformatio in pejus.
4. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (AgInt no AREsp n. 848.116/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1/8/2018.)

Espelha o mesmo entendimento, este Tribunal:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – DECADÊNCIA – PRAZO DE 4 (QUATRO) ANOS – ART. 178, INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO –
RECURSO PROVIDO COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO. É de 4 (quatro) anos o prazo decadencial para desconstituição de negócio jurídico, ex vi do disposto no artigo 178, inciso II, do Código Civil, computado (o prazo) da celebração da avença.
(A
gravo de Instrumento n.5005317-60.2021.8.08.0000
, relator
a Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA , Data: 19/oct/2023
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR EX OFFICIO – PARCIAL AUSÊNCIA DE CABIMENTO – ACOLHIDA – MÉRITO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL – ACTIO NATA – RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA POR INSTRUMENTO DE MANDATO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONTRATO ASSINADO PELA MANDANTE COMO VENDEDORA – DATA DA CIÊNCIA DO DANO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO – EFEITO TRANSLATIVO NO DECISUM – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM PRIMEIRO GRAU – ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Preliminar ex officio: parcial ausência de cabimento: O recurso foi interposto contra decisão do Juízo a quo que, dentre outros pontos, rejeitou a impugnação ao valor da causa suscitada pelos recorrentes na origem. Nesta hipótese, a interposição de agravo de instrumento é manifestamente incabível. Precedente STJ. Preliminar acolhida.
2. Mérito: Como é cediço, a pretensão de exigir contas é regida pelo prazo prescricional decenal do artigo 205 do CC. Precedentes. 3. No que concerne ao marco de deflagração do prazo prescricional o ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da actio nata, segundo a qual, pelo viés objetivo, a prescrição começa a correr com a violação do direito (art. 189 do Código Civil) e, pelo viés subjetivo, “a contagem do prazo prescricional exige a efetiva inércia do titular do direito, a qual somente se verifica diante da inexistência de óbices ao exercício da pretensão e a partir do momento em que o titular tem ciência inequívoca do dano, de sua extensão, e da autoria da lesão”. Precedentes STJ. 4. No presente caso, apesar de ao tempo do contrato de compra e venda do terreno a agravada já haver outorgado a procuração aos agravantes, ela mesma assinou o instrumento particular como vendedora, no qual constava a discriminação da forma de pagamento a ser obedecida pelo comprador. Dessa forma, é inequívoco que a agravada teve plena ciência do total do dano apontado desde 31 de julho de 2008, momento em que foi deflagrado o prazo prescricional. Assim, o ajuizamento da demanda em 11 de agosto de 2021 ocorreu quando já escoado o prazo decenal. 5. Diante da peculiaridade de que, no caso em apreço, a própria mandante assinou o contrato de compra e venda como vendedora e não seus mandatários, que constaram apenas como testemunhas do negócio, o raciocínio deve ser o mesmo aplicado ao caso em que o mandante outorga poderes específicos para alienação de um único imóvel, caso em que o c. Tribunal da Cidadania adotou a tese de que “A prescrição da pretensão do mandante de exigir as contas do mandatário, para quem foram outorgados poderes específicos de alienar bem imóvel, somente começa a correr em momento ulterior à referida alienação”. Precedentes STJ. 6. Por força do efeito translativo dado ao presente recurso, extingui-se a demanda originária com fulcro no artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.
7. Em razão disso, restam os honorários sucumbenciais arbitrados em favor dos agravantes, na forma ditada pelo art. 85, §2º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Custas, se houverem, pela autora, ora agravada. 8. Recurso parcialmente conhecido e provido. Reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. Efeito translativo: extinção da demanda originária. (A
gravo de Instrumento n.5006192-59.2023.8.08.0000,
relator
Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data: 17/aug/2023
)

Assim, a despeito da ausência de fundamentação, considerando que os vícios apontados são matérias de ordem pública, é passíveis de análise nesta instância,
passo a sua análise.

Asseverou a Recorrente a que prescrita a pretensão de restituição, uma vez que formulada quase oito (08) anos após o levantamento dos valores pela recorrida, a atrair, com efeito, a incidência do art.206, §3º, inciso IV, do Código Civil.

Sem razão, uma vez que, a teor da petição de p.74, Vol.2 (Id 21830918), a petição denunciando que a Agravante/Exequente levantou valores a maior foi protocolada na data de 16/07/2014, motivo pelo qual, considerando que os valores foram levantados na data de 22/01/2014, não se cogita da prescrição trienal invocada.

A seguir, não prospera a alegação da Agravante de imprescindibilidade de ação própria para restituição dos valores, porquanto pretensão cujo o exercício é autorizado nos próprios autos da execução ou do cumprimento de sentença, sendo matéria pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, consoante o seguinte aresto.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA SIDO VIOLADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. EXECUÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM EXCESSO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO. FORMULAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...].
VI. Por fim, é reiterada a jurisprudência desta Corte no sentido de que a restituição de valores pagos em excesso, em execução ou cumprimento de sentença, pode ser determinada nos próprios autos, sem necessidade do ajuizamento de ação autônoma. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.574.143/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/9/2019; AgInt no REsp 1.498.755/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/02/2019; AgInt no REsp. 1.380.639/RS, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, QUARTA TURMA, DJe de 22.08.2018; AgInt no AREsp 946.056/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 25/09/2017. VII. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.501.501/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022.)

Por fim, sustentou a Agravante que apenas recebeu os rendimentos aplicáveis ao depósito judicial entre a data do acordo e a data do efetivo saque, cuja natureza era de apenas recompor o valor da moeda, assegurando a remuneração do capital colocado à disposição.

Para melhor análise do fundamento, peço vênia para transcrever as cláusulas 2 (dois) e 3 (três) do acordo entabulado entre as partes ( Id. 21890918, vol.2, p.173):

[...].

2. A Exequente por mera liberalidade aceita receber, e o Espólio Executado aceita pagar, o valor total de R$ 144.968425 (cento e quarenta e quatro mil novecentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos), que será retirado da conta judicial nº 3100460, aberta junto ao Banco Banestes a disposição deste D.juízo, por meio de alvará, da forma seguinte:

a. R$ 119.009,.85 (cento e dezenove mil nove reais e oitenta e cinco centavos) por meio de expedição de alvará a ser liberado em favor da Exequente COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA;

b. RS 25.958,40 (vinte e cinco mil novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos) por meio de expedição de alvará a ser liberado em favor dos patronos da Exequente MARIO CEZAR PEDROSA SOARES — OAB/ES 12.482 ou ALEXANDRE VIEIRA ESTEVES — OAB/ES 12.987.

3. O valor que remanescer na conta judicial nº 3100460, aberta junto ao Banestes a disposição deste D. juízo, após os saques dos alvarás descritos nas alíneas "a" e "b" da cláusula acima, será levantado pelo Espólio Executado por meio de alvará em favor deste, devendo ser expedido Oficio ao BANCO BANESTES para que informe o valor remanescente com o fito de ser expedido referido alvará.

[...].

Perceba-se que os itens “a” e “b” da cláusula 2 referem-se a valores fixos depositados na contra judicial, não contemplando acréscimos referentes a juros e correção monetária.

A reforçar, a “cláusula 3” e taxativa ao determinar que os valores remanescentes após os saques efetuados na forma dos itens “a” e “b” deveriam ser levantados pelo executado, ora agravado.

Nesse cenário, em que pese a atualização com juros e correção monetária seja consequência do depósito realizado em conta judicial, na espécie o exequente os renunciou expressamente quando estabeleceu montantes fixos para levantamento em seu favor e, outrossim, anuiu para que o valor residual fosse destinado ao executado.

Registro, também, em que pese o erro evidente na confecção do alvará pela serventia do juízo e o levantamento do numerário de boa-fé pela Agravante, isso não a exime em devolvê-lo devidamente atualizado, considerando a
mens legis
do art.884 do Código Civil.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DO VALOR DA CONDENAÇÃO – QUANTIA CONSTRITA QUE É RELATIVA AO VALOR DEVIDO À PARTE VENCEDORA, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – LEVANTAMENTO INDEVIDO DO VALOR INTEGRAL.
1. Tendo havido o levantamento indevido de toda quantia depositada, mesmo que por erro da serventia ao expedir o alvará de levantamento, faz-se necessário a devolução dos valores relativos às custas processuais, devidamente corrigidos desde a data do levantamento indevido
. 2. Mantida a decisão agravada. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR - AI: 00142413120188160000 PR 0014241-31.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Octavio Campos Fischer, Data de Julgamento: 22/08/2018, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2018)

ALVARÁ JUDICIAL - LEVANTAMENTO EQUIVOCADO - EQUÍVOCO DA SERVENTIA - DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO EXATA - DEMAIS HERDEIROS PREJUDICADOS - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 22466607320198260000 SP 2246660-73.2019.8.26.0000, Relator: Giffoni Ferreira, Data de Julgamento: 25/11/2019, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DE QUANTIA A MAIOR. RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO DEVIDA. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO QUE ATENDE À VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO MANTIDA.
1.O fato do agravante ter efetuado o saque dos valores depositados, ainda que fosse de boa-fé, não afasta sua obrigação quanto à devolução do montante levantado além do valor que lhe era devido. 2. Uma vez que o agravante tinha conhecimento do teor da decisão que, acertadamente determinou o levantamento de quantia correta, a circunstância de haver erro humano e de fato ter-se expedido alvará relativo a outra quantia indevida, era o bastante para o favorecido recusar ao recebimento ao invés de consumá-lo, de modo que assim não se há falar em recebimento de boa fé. A determinação para a imediata devolução é medida legítima, que atende à vedação do enriquecimento sem causa. 3.Correta a decisão vergastada, que determina a devolução do montante levantado além do que era devido ao agravante.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJ-DF 07097947120198070000 DF 0709794-71.2019.8.07.0000, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 22/08/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 30/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNATÓRIA - ACORDO HOMOLOGADO - LEVANTAMENTO DETERMINADO EM VALOR DIVERSO DO PACTUADO - ERRO MATERIAL - DEVOLUÇÃO DO EXCESSO - VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A agravante realizou acordo com o agravado para que este procedesse ao levantamento de apenas R$ 300,00 do valor depositado em Conta Única, contudo, o juízo, ao homologar a transação,, determinou expedição de alvará para saque do saldo total. Na hipótese, há erro material, passível de correção pelo juiz a qualquer tempo (art. 463, I, do CPC). Estabeleceu-se situação fática totalmente desarrazoada, na medida em que autoriza que o banco proceda ao levantamento de R$ 2.346,51 acima do valor efetivamente pactuado, causando enriquecimento ilícito, fazendo-se necessária a relativização da coisa julgada. Agravo provido para determinar ao banco agravado que proceda à devolução da quantia que sabia em excesso, acrescidos de juros e correção monetária a partir do levantamento indevido
. (TJ-MS - AI: 40021598120138120000 MS 4002159-81.2013.8.12.0000, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 18/04/2013, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/04/2013)

Assim, na mesma linha do juízo primevo, entendo que devem ser devolvidos ao Agravado os valores levantados a maior, acrescidos de juros de mora e correção monetária desde a data do levantamento indevido.

Por todo o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reconhecer o vício de fundamentação, contudo, mantenho decisão recorrida que determinou ao Agravante a devolução dos valores levantados além do entabulado no acordo homologado no processo de origem.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

Este é o voto.